Tribunal: TCU
Processo: 025.211/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7471/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.211/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Maria Neide Cavalcante Passos (XXX.565.578-XX); Mariana Aguiar Silva (XXX.683.008-XX); Mariolga Teldeschi Lima (XXX.965.038-XX); Marlene dos Santos (XXX.509.448-XX); Rebeca Pinheiro Pimentel Rocha (XXX.126.248-XX); Sarah da Silva Jorge (XXX.573.668-XX); Silvana Aparecida Nascimento de Jesus Segalla (XXX.400.538-XX); Simone Julia de Barros (XXX.170.918-XX); Stefania Bazanelli Prebianchi (XXX.269.128-XX); Tatiana Garcia da Silva (XXX.500.868-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.